Tribunal: TJSP
Processo: 1019938-07.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIO – FRAUDE -RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral – Contrato fraudulento de cartão de crédito consignado – Sentença de procedência – Insurgência da instituição financeira – Parcial acolhimento – Perícia grafotécnica que comprovou falsidade da assinatura – Dever de cautela do

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIO – FRAUDE -RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral – Contrato fraudulento de cartão de crédito consignado – Sentença de procedência – Insurgência da instituição financeira – Parcial acolhimento – Perícia grafotécnica que comprovou falsidade da assinatura – Dever de cautela do banco na verificação de documentos e assinaturas – Precedentes do TJSP – Restituição simples dos valores descontados indevidamente, afastada a devolução em dobro, em razão de erro justificável – Aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Inexistência de dano moral configurado, considerando o pequeno valor dos descontos realizados e a ausência de abalo significativo à esfera íntima da autora – Sentença parcialmente reformada – Recurso a que se DÁ PARCIAL PROVIMENTO, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.